Tribunal: TJSP
Processo: 2284100-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284100-06.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.134-L
1
Registro: 2020.0000127476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284100-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284100-06.2019.8.26.0000 -Voto no 16.134
2
Agravo de Instrumento no 2284100-06.2019.8.26.0000
Agravante: Alexandre Pereira da Silva
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.134
Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça.
Pessoa física. Presunção de necessidade.
Benefício ora concedido. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória que, ao fundamento da não comprovação da necessidade
como exigido pelo art. 5o da CF, indeferiu os benefícios da gratuidade da
justiça.
A parte agravante persegue a concessão do benefício ao
argumento da presunção de necessidade e do comprometimento da renda
mensal. Antecipada a tutela recursal, foi determinada a
apresentação do recurso à mesa.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A presunção de necessidade a que alude o art. 99, § 3o,
do CPC é técnica de concretização do direito fundamental de gratuidade da
justiça instituído no art. 5o da CF.
Não há que se falar em contrariedade da regra legislativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284100-06.2019.8.26.0000 -Voto no 16.134
3
com o texto constitucional.
Nestas condições, o acesso gratuito ao serviço público
de Justiça não pode ser obstado.
Voto pelo provimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator